Tribunal: TJSP
Processo: 1503949-57.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Apelação – Exceção de pré-executividade – Pedido de extinção da ação pelo Município logo após a oposição da exceção em razão de existência de parcelamento da dívida em data anterior ao ajuizamento da ação – Pleito de majoração da verba honorária pelos patronos da parte executada – Possibilidade - Aplicação dos princípios da razoabilidade e moderação – Fixação por equidade, por aplicação

Ementa:
Apelação – Exceção de pré-executividade – Pedido de extinção da ação pelo Município logo após a oposição da exceção em razão de existência de parcelamento da dívida em data anterior ao ajuizamento da ação – Pleito de majoração da verba honorária pelos patronos da parte executada – Possibilidade - Aplicação dos princípios da razoabilidade e moderação – Fixação por equidade, por aplicação analógica do disposto no § 8o do art. 85, do CPC/15, que é perfeitamente aplicável em causas de grande monta, como nas de pequeno valor, máxime quando a aplicação do art. 85, § 3o, incisos I a V e § 4o, inciso III do do mesmo Diploma Legal expressa valor incompatível com os critérios previstos no art. 85, §2o, incisos I a IV do código - Sentença reformada parcialmente – Recurso parcialmente provido.